Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720812-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THIAGO FERREIRA DUARTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize a internação, realize os tratamentos, exames, forneça materiais e medicamentos necessários indicados na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o cumprimento da decisão judicial (autos no 0718978-77.2021.8.07.0001, ID no 93786946). 2. A agravante, em suma, destaca que o agravado é beneficiário de plano de saúde e que o início da vigência do contrato ocorreu em 10/3/2021. Consequentemente, o agravado não cumpriu todos os prazos de carência previstos em contrato para internações clínicas. Esse prazo encerra em 5/9/2021. 3. Defende a legalidade da cláusula restritiva e que o atendimento inicial cobre apenas as primeiras 12 horas de internação. Em razão do período de carência de 180 dias para internações clínicas, não poderia ser compelida a autorizar os procedimentos médico-hospitalares pleiteados na petição inicial. 4. Aponta a inexistência de perigo de dano irreversível, o que inviabiliza a concessão da antecipação da tutela. Acredita que o serviço prestado deve observar os limites contratuais. 5. Insurge-se quanto ao valor da multa fixada, sustentando que seria desproporcional e que o prazo para cumprimento da determinação judicial foi exíguo, devendo ser adaptado. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida até o julgamento do mérito e, ao final, a sua reforma para reduzir ou afastar os valores fixados para o caso de eventual descumprimento. 7. Preparo recolhido (ID no 26844651). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A petição inicial, protocolizada em 6/6/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do beneficiário do plano de saúde, ora agravado, conforme se observa nos IDs no 93786749 e no 93786750, cujo início da vigência ocorreu a partir de 10/3/2021. 11. Não foi suscitada controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação do agravado está sendo regularmente cumprida. 12. A anamnese de ID no 93786753, destaca que o agravado teve exame positivo para o SARS-COVID-2. No dia 28/5/2021 realizou exames laboratoriais, que apontaram comprometimento de 10% do pulmão. Evoluiu com diarreia, tosse persistente e febre. Retornou dia 1o/6/2021, com elevação das provas inflamatórias e comprometimento de 30%. Voltou ao hospital, devido ao quadro de dispneia e oscilação da saturação. Possui comorbidade (obesidade). A médica assistente solicitou internação clínica de urgência por 1 dia. 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 14. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597 reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 15. Constatando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde do paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 16. No mesmo sentido, confiro precedente de minha Relatoria: Acórdão 1323785, 07045628120208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Como consequência, não há que se falar em prazo de carência, pois o tratamento solicitado pelo agravado, segundo as provas produzidas até o presente momento, enquadra-se como urgente, sem prejuízo da análise das matérias de defesa apresentadas pela agravante, no exercício do juízo de cognição exauriente. 18. As informações prestadas pela médica responsável pelo atendimento do agravado denotam que a indicação de internação é necessária, pois possui comorbidade e o tratamento convencional, com remédios para uso domiciliar não impediu a evolução da doença. 19. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo prospera. Mesmo diante da natureza inibitória e da importância do bem jurídico tutelado, o valor fixado deve observar a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Mesmo reduzindo-se a multa, não é economicamente viável o descumprimento da decisão, sem prejuízo de outras consequências legais. 20. Quanto ao prazo para o cumprimento da decisão, justificável em razão da possibilidade de piora no estado de saúde do agravado e do risco de óbito, foi fixado corretamente. Havendo a comprovação do cumprimento da obrigação, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado. 21. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro apenas em parte os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para reduzir a multa para R$ 2.000,00 por dia (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO